Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que patrocina em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando a fixação de honorários advocatícios relativos à fase cognitiva. Segundo o provimento guerreado, o postulado pelo agravante almejando que sejam fixados, no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva, honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de conhecimento, não encontra ressonância no título executivo. Assinalara o julgado, outrossim, que, conquanto o agravante tenha patrocinado o ente sindical na ação coletiva, os honorários de sucumbência referentes à fase cognitiva devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, na condição de advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF, ajuizara ação coletiva de cobrança almejando a condenação do Distrito Federal a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, a diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Sustentara que a pretensão coletiva fora acolhida, restando assegurado ao advogado do ente sindical honorários advocatícios de sucumbência, nos percentuais definidos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, a serem fixados em sede de liquidação de sentença, na forma preconizada pelo artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil. Informara que, na condição de advogado de uma das substituídas pelo ente sindical, deflagrara cumprimento individual da sentença coletiva. Noticiara que, conquanto o juízo do cumprimento de sentença tenha arbitrado honorários advocatícios relativos à fase executiva, indeferira o pedido que formulara almejando a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência referentes à fase cognitiva. Esclarecera que patrocinara o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF na fase de conhecimento, de modo que afigura-se possível executar os honorários de sucumbência fixados pelo título executivo coletivo, no cumprimento individual de sentença. Esclarecera que, em consonância com o acórdão coletivo exequendo, os honorários de sucumbência deveriam ser apurados em fase de liquidação de sentença. Assinalara que, no vertente cumprimento individual de sentença, o crédito executado fora liquidado, restando preenchidos os requisitos para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de conhecimento. Asseverara que o provimento guerreado afigura-se equivocado não sobejando possível ao juízo do cumprimento individual da sentença coletiva “furtar-se a praticar todos os atos de liquidação e satisfação do título executivo, especialmente a fixação e a requisição do pagamento dos honorários da fase de conhecimento, sendo perfeitamente possível a complementação do título executivo originado de ação que tramitou em juízo diverso, não havendo falar em bis in idem[1]”. Registrara, alfim, que, nesse contexto, devem ser fixados em seu favor os honorários advocatícios de sucumbência referentes à fase de conhecimento tendo em vista que “o art. 85, § 4o, II, do CPC, é peremptório no sentido de impor a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente à liquidação do julgado ilíquido, de sorte que restando preenchidos todos os pressupostos da hipótese normativa para sua incidência, como no caso, não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distinguiu, devendo a norma em foco ser observada mesmo fora dos autos da ação principal[2].” Postulara, alfim, que os honorários relativos à fase de conhecimento sejam fixados em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido acrescido de 2% (dois por cento) a título de honorários recursais. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que patrocina em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal-IPREV –, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando a fixação de honorários advocatícios relativos à fase cognitiva. Segundo o provimento guerreado, o postulado pelo agravante almejando que sejam fixados, no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva, honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de conhecimento, não encontra ressonância no título executivo. Assinalara o julgado, outrossim, que, conquanto o agravante tenha patrocinado o ente sindical na ação coletiva, os honorários de sucumbência referentes à fase cognitiva devem ser “perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil[3].” Inconformado, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado afere-se que o objeto da insurgência cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, sob o fundamento de que não afigura-se cabível a fixação, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, de honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de conhecimento, indeferira o pedido que formulara o agravante almejando a fixação de honorários advocatícios relativos à fase cognitiva. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que o agravante, na condição de advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF, patrocinara ação coletiva de cobrança almejando a condenação do Distrito Federal a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, a diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais no período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Com efeito, aludido pedido fora acolhido, como se infere do dispositivo da sentença coletiva que ora se transcreve[4]: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.” Há que ser assinalado que aludida resolução fora parcialmente alterada, porquanto restara provido o apelo manejado pelo ente sindical. Em consonância com o provimento colegiado, a verba de sucumbência fora retificada de ofício e fora assegurado ao patrono do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF – honorários advocatícios de sucumbência, nos percentuais definidos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, a serem fixados em sede de liquidação de sentença, na forma preconizada pelo artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil. Confira-se o dispositivo do acórdão, in verbis: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos. De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo. É como voto.” Destaca-se que, após o trânsito em julgado do acórdão, o agravante, patrocinando um dos substituídos pelo ente sindical, aviara cumprimento de sentença tendo por objeto o recebimento do crédito principal assegurado ao servidor da categoria. Após ter sido homologado o valor do crédito executado assegurado à constituinte do agravante, postulara o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo título executivo coletivo, o que fora indeferido pela decisão guerreada nos seguintes termos[5]: “(...)Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais referentes à etapa de conhecimento e majoração, de acordo com o estipulado em fase recursal Conquanto há de se reconhecer que não foi apreciada a questão nos autos, a despeito de ter sido suscitada na petição inicial, falece competência a este Juízo para análise do pleito. Com efeito, a apuração dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento é de exclusiva competência do Juízo que processou e julgou a ação de conhecimento, nos termos do art. 98, § 2o, II da Lei n. 8.078/1990. Confira-se: Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. (...) § 2° É competente para a execução o juízo: (...)II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. E por que necessariamente a execução de honorários advocatícios da fase de conhecimento tem que ser coletiva? Porque o Eg. Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que ‘nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal.’ Este é, senão, o recente entendimento firmado por este Pretório Excelso quando deu provimento aos embargos de divergência nos Recursos Extraordinários (REs) 919269, 919793 e 930251 e no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 797499) para reconhecer a impossibilidade do fracionamento de honorários advocatícios em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Prevaleceu o entendimento do relator, Eminente Ministro DIAS TOFFOLI, de que a quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, pois se trata de um único processo, e, portanto, consiste em título a ser executado de forma una e indivisível. Colaciono ementa: Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8o, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) Dessa forma, não resta possível a execução de qualquer cobrança a título de honorários advocatícios relativa à fase de conhecimento de forma individualizada, devendo tal pleito ser volvido ao Juízo que processou e julgou o processo coletivo.” Consignadas essas observações, merece ser assinalado que, de fato, o agravante patrocinara o ente sindical, na fase de conhecimento. Ocorre, contudo, que, a despeito dessa circunstância, não sobeja possível incluir no cumprimento individual da sentença coletiva os honorários relativos à fase de conhecimento. É que o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pelo título executivo coletivo deve incidir não sobre o valor de cada crédito individual assegurado aos substituídos pelo ente sindical, mas sim sobre o valor do crédito global alcançado pela condenação coletiva. Somente assim, inclusive, será possível se observar o tarifamento da verba imposto pelo legislador (§3o do artigo 85 do CPC). Destarte, os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela fase cognitiva devem ser postulados no ambiente da própria ação coletiva, porquanto devem ter como base de cálculo o valor integral da condenação e observarem o tarifamento legal. Conquanto afigurem-se devidos os honorários da fase de conhecimento, conforme pontuado, dependem da liquidação da ação coletiva no juízo originário para serem exigidos pelo advogado credor, sobejando incabível que os honorários referentes à fase executiva sejam calculados sobre cada crédito individual liquidado em favor dos substituídos pelo ente sindical mediante fixação individualizada. Com efeito, caso fosse possível a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de conhecimento no âmbito de cada um dos cumprimentos individuais deflagrados pelos substituídos, essa circunstância a toda evidência, poderia, inclusive, resultar em bis in idem em favor do agravante e em prejuízo do Distrito Federal, e sobretudo desconsideração dos limites legalmente estabelecidos para fixação da verba. Ora, o reconhecimento da necessidade de fixar os honorários da fase de conhecimento quando da liquidação da sentença coletiva, determinado pelo título executivo, não autoriza a ilação no sentido de que o agravante ostente direito a honorários advocatícios em face de cada um dos créditos individuais liquidados. Com efeito, o título executivo coletivo apenas determinara a forma como deverá ocorrer o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência e, em momento algum, assentara que a base de cálculo dessa verba seria o crédito individual assegurado a cada um dos substituídos. Aludida interpretação afigura-se inclusive desarrazoada, tendo em vista que, nos cumprimentos de sentença individuais, pode funcionar advogado diferente do que patrocinara o ente sindical na fase de conhecimento. Demais disso, não se pode olvidar que, nas ações em que a Fazenda Pública integrar a composição processual, consoante assinalado, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subsequente de forma sucessiva, conforme previsão albergada no artigo 85, § 3o do Código do Processo Civil, confira: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor: (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.” Diante dessa previsão legal, ressoa impassível que a fixação de honorários da fase de conhecimento no bojo do cumprimento individual de sentença configuraria, matematicamente, burla às faixas de porcentagens de fixação dos honorários. Deflui do aduzido, então, que o agravante não possui o direito de executar os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva de cobrança no ambiente do cumprimento individual, diante da limitação da coisa julgada, decorrente da previsão albergada no art. 85, §3o, do CPC. Destarte, fica patente que no cumprimento individual de sentença coletiva afigura-se incabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência relativos à fase de conhecimento, com lastro no valor executado individualmente. Há que ser registrado que, aludido entendimento fora firmado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme retrata o precedente adiante sumariado: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. REGRA DO ART. 100, § 8o, DA CF. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO AUTÔNOMO, UNO E INDIVISO FIXADO DE FORMA GLOBAL. EXECUÇÃO PROPORCIONAL À FRAÇÃO DE CADA LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRROVIDOS. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) Esses argumentos encontram ressonância no entendimento há muito firmado por esta Corte de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO. FAIXAS DE VALORES DO § 3o DO ART. 85 DO CPC. VALOR GLOBAL. COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O título executivo judicial coletivo condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado quando liquidada a condenação, art. 85, §4o, inc. II, do CPC. 2. A fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença significaria inobservância às faixas de valores previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão da ação coletiva. 3. Por outro lado, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 4. Quanto aos honorários da fase de conhecimento, deve o patrono do credor indicar o total do valor da condenação na ação coletiva, valor este que não se restringe ao montante exigido nesta ação individual, sob pena de ofensa à coisa julgada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1331071, 07487156520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS EFETUADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA FAVORÁVEL À PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 1. A partir do julgamento definitivo do Recurso Especial 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o artigo 1o-F da Lei número 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em Repercussão Geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 4. Incabível a inclusão dos honorários advocatícios devidos na fase de conhecimento da Ação Coletiva quando realizado o Cumprimento de Sentença Individual, haja vista os percentuais estabelecidos pelo artigo 85, parágrafo 3°, do Código de Processo Civil, para escalonamento dos honorários devidos pela Fazenda Pública deverem ser apreciados em relação ao valor global da condenação; além de o fracionamento ser uma afronta ao sistema de pagamentos por precatórios. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1332198, 07499246920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. Não há possibilidade de serem incluídos no cumprimento de sentença os honorários advocatícios relativos à sucumbência, na fase de conhecimento, porquanto cabe ao advogado que patrocinou a ação coletiva pleitear, no Juízo em que foi julgada a lide, a verba honorária. 2. Como vários cumprimentos de sentença individuais de um mesmo título judicial foram ajuizados, esse fato pode acarretar a obrigação de o ente público pagar verba sucumbencial superior à efetivamente devida. 3. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 4. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), independente da existência de precatório. 5. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1312194, 07122956120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO n°1213407 HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pelos mesmos advogados que atuaram na ação coletiva, respeitados os limites da coisa julgada. 2. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC e determinado na própria ementa do título executado (acórdão n° 1213407), o qual não fixou o valor a título de honorários. 3. Se a decisão em que se baseia o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, porquanto a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no art. 85 §3o, do CPC, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1314320, 07139255520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, considerando que a decisão guerreada afigura-se escorreita, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25444808 - Pág. 10 (fl. 12). [2] - ID Num. 25444808 - Pág. 9 (fl. 11). [3] - ID Num. 87407447 - Pág. 1 (fl. 162) – ação principal. [4] - Sem ID (PDF fl. 61) – ação principal. [5] - ID Num. Num. 87407447 - Pág. 2/3 (fls. 163/164) – cumprimento de sentença.